Tribunal: TJDFT
Processo: 0720496-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0720496-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO PACIENTE: CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA O habeas corpus é mera repetição do HC 0712706-07.2020, impetrado em 20.5.20, em que denegada a ordem, e do HC 0713744-54.2020, impetrado em 27.5.20, inadmitido por se tratar de repetição daquele. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento novo que justifique apreciar novamente a questão, se admite o habeas corpus. Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES